Tribunal: TJMT
Processo: 1027072-90.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS FONTOURA - CPF: 730.825.971-49 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027072-90.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGEMED SAUDE S/A

Recorrido(s):

WANDERSON MARTINS FONTOURA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. RECUSA ILEGAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido WANDERSON MARTINS FONTOURA postula pela condenação da Recorrente AGEMED SAUDE S/A na obrigação de ressarcimento da quantia de R$ 976,32 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como indenização por danos morais decorrente da negativa de ressarcimento dos procedimentos realizados de forma particular.

2.
Nos autos restou comprovado que o Recorrido era usuário do plano de saúde da Recorrente, contudo, não havia serviço médico credenciado no período de utilização, em razão da crise financeira enfrentada pela Recorrente.

3.
Nesse sentido, o Recorrido se viu obrigado a realizar procedimentos em médicos e hospitais não credenciados, com o pedido de reembolso a empresa Recorrente, os quais foram negados.

4.
Cumpre expor que a empresa Recorrente não comprovou que os serviços utilizados pelo Recorrido e cobertos pelo plano de saúde possuía o serviço equiparado em rede credenciada.

5.
No caso, a Recorrente negou em realizar o reembolso dos valores pagos pelo Recorrido, o qual se encontrava adimplente com o plano de saúde, contudo, sem qualquer respaldo a garantir a efetiva prestação do serviço contratado.

6.
Danos materiais comprovados por meio de recibos médicos e notas fiscais.

7.
Em relação a condenação em danos morais, entendo que restou configurado o ato ilícito praticado pela Recorrente ao negar o ressarcimento dos valores pagos.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
No caso, excepcionalmente, entendo que os danos morais estão configurados, tendo em vista que o descumprimento contratual por parte da Recorrente não é ato isolado, o qual suportou diversas recusas pelo plano e foi tolhido ao direito da prestação de serviço contratado, mesmo estando adimplente.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023